Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mancio Olegário Guimarães contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo n° 0005682-04.2004.8.07.0008, em fase de cumprimento de sentença, deixou de analisar, no momento, as impugnações aos valores apresentados pelo credor, conforme abaixo transcrito: “Petição da parte exequente (ID 150557910) solicitando a continuidade do cumprimento de sentença, considerando que não há qualquer efeito suspensivo perante os Tribunais, notadamente no Superior Tribunal de Justiça. Apresenta nova planilha de débitos com saldo de R$ 273.287,58 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), bem como solicita o pagamento dos honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da causa, devidos a título de recurso nos autos de Embargos de Terceiro n. 2015.08.1.003872-2, vinculado a estes autos, conforme se verifica do ID 39100306, p. 45, no valor de R$ 30.516,06 (trinta mil, quinhentos e dezesseis reais e seis centavos). Impugnação do executado (ID 155507509) apontando que: (i) a obrigação é inexigível, ainda está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento 0712320-79.2017.8.07.000, que limitou a multa cominatória em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), (ii) as astreintes não têm caráter condenatório, não integram o benefício econômico perseguido pela parte demandante, logo, não podem fazer parte do valor da causa, e não pode servir como base de cálculo para fixação de honorários advocatícios, (iii) a multa não ostenta caráter condenatório, razão pela qual não incidem juros moratórios, (iv) a decisão de determinação de pagamento é extra petita, pois a ordem de pagamento dos honorários arbitrados em R$ 30.516,06 + R$ 273.287,58 = R$ 303.803,64, não consta do requerimento formulado pelas exequentes/impugnadas, (v) excesso na cobrança dos honorários de sucumbência, devendo prevalecer apenas o valor R$ 7.650,06 (sete mil seiscentos e cinquenta reais e seis centavos), (vi) inexigibilidade das contas de energia elétrica do imóvel adjudicado, considerando que não juntou comprovante de pagamento, (vii) impugnação de itens indicados na planilha da exequente, por falta de comprovação de pagamento ou por não constar do título judicial ora executado, (viii) necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado. Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID168079118), em relação aos honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiro, em face da alegação de excesso. Em manifestação aos cálculos, a exequente solicita o retorno dos autos à Contadoria para o cálculo do restante do débito, enquanto o executado reitera os termos da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. 1.Com relação aos honorários cobrados pela parte credora, esclareço ao executado que se trata dos honorários sucumbenciais relativos aos autos de Embargos de Terceiros n. 2015.08.1.003872-2, que foi fixado em 5% do valor da causa, não tendo relação, portanto, com o pendente julgamento do ARESP 1417586/DF. No tange aos honorários indicados, no entanto, a fim de se evitar tumulto processual, executando o montante devido à exequente juntamente com o valor devido a seus representantes, deverá a parte exequente (patrono) solicitar o cumprimento de sentença dos honorários em autos apartados. Assim, com relação ao valor solicitado de R$ 30.516,06, deverá a parte credora requerer o cumprimento de sentença, em autos apartados, observando que a petição deverá observar o constante no artigo 524, CPC, bem como vir acompanhada de comprovante de pagamento das custas relativas a esta nova fase processual e a indicação da medida constritiva que pretende ver deferida. 2.No que tange aos demais débitos indicados em planilha pela credora, e impugnados pelo executado, não se trata de valor líquido, pois pendente de trânsito em julgado no recurso AREsp 1417586 quanto a multa cominatória aplicada em face do executado. Conforme já mencionado nos autos em diversas decisões anteriores, o presente cumprimento de sentença encontra-se devidamente saneado, aguardando tão somente a definição do recurso AREsp 1417586 - AI 0712320-79.2017.8.07.000 para fins de estabilização da lide. Como já disposto na decisão de ID39100318, em que pese não constar atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eventual hipótese de provimento poderá ensejar significante guinada no desenvolver do cumprimento de sentença, cujo trâmite se perdura há longa data, podendo acarretar maior insegurança jurídica para ambas as partes. Ressalto que o último cálculo apresentado pela Contadoria Judicial se encontra na planilha de ID39100275. Transitado em julgado o AREsp 1417586, os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial para atualização dos valores, momento em que será oportunizado às partes que apresentem as respetivas impugnações/manifestações quanto ao valor atualizado. Portanto, não serão analisados no presente momento processual as impugnações aos valores apresentados pelo credor, por se tratar de valor ilíquido, ainda, com relação à incidência de juros sobre a multa cominatória, caso se mantenha, será observado o disposto na decisão de fixação. 3.Indefiro a solicitação de nova avaliação de imóvel, considerando que o bem penhorado, já foi adjudicado e imitido na posse da credora (ID39100182, ID39100221e ID39100238, p. 7). Desse modo, acolho, em parte a impugnação do executado, nos termos acima expostos. Aguarde-se o trânsito em julgado do AREsp 1417586 - 071232079.2017.8.07.000.” Em síntese, o Agravante argui a nulidade da r. decisão agravada, por ausência de fundamentação. Destaca que o Juiz a quo deixou de rebater os argumentos do Agravante de que a adjudicação e a imissão na posse são atos ineficazes, em razão da significativa redução da multa judicial aplicada ao Agravante e da necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado. Afirma que a r. decisão agravada desconsiderou que a Execução foi reduzida de R$ 893.602,38 (oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo, assim, haver o confronto entre o débito em execução com os valores dos bens já penhorados, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade, ao direito de defesa da propriedade e enriquecimento sem causa. Destaca que, em 13.12.2013, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e houve relevante valorização dos imóveis daquela região. Argumenta que, em razão da valorização do imóvel adjudicado, deve ser declarada a ineficácia da adjudicação e haver a imissão das Agravadas na posse, e deve ser realizada nova avaliação, pois a adjudicação não pode ser inferior ao valor da avaliação, sob pena de violação ao art. 876 do CPC. Afirma que a realização da nova avaliação tem amparo no art. 873, II, do CPC. Informa que foram proferidas decisões que impossibilitaram a venda ou cessão dos direitos do imóvel adjudicado, até o trânsito em julgado do AI no 0712320-79.2017.8.07.0000, e que o julgamento da adjudicação ainda está pendente, o que possibilitaria nova avaliação. Reitera que o valor da execução foi reduzido para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e considerando que o imóvel foi avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ainda detém 62,5% do aludido imóvel. Requer que seja declarada a ineficácia da adjudicação e a imissão das Agravadas na posse do imóvel penhorado, bem como seja realizada nova avaliação e hasta pública, e determinada a restituição da diferença, em favor do Executado/Agravante. Insurge-se, ainda, contra os honorários no valor de R$ 30.516,06, relativos aos Embargos de Terceiro n. 2015.08.1.003872-2, sob o argumento de que o valor utilizado como base de cálculo é alheio à execução. Argumenta, ainda, que as Agravadas estão na posse de 64,36% (sessenta e quatro vírgula trinta e seis por cento) dos bens pertencentes ao ora Agravante, logo deve ser declarada a insubsistência da execução dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 30.516,06. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e a realização de nova avaliação do imóvel localizado na Rodovia DF-130 Km 21, Fazenda Bom Jesus, Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, Paranoá/DF, CEP: 73370-992. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para: I) declarar a ineficácia da adjudicação e da imissão das Agravadas na posse do imóvel individualizado nos autos; II) determinar nova avaliação do imóvel; III) ordenar hasta pública para venda de todos os bens excessivamente penhorados e que estão em poder da Agravadas, em especial o imóvel localizado na Rodovia DF-130 Km 21, Fazenda Bom Jesus, Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, Paranoá/DF, CEP: 73370-992 e/ou a imediata a restituição da diferença, em favor do Executado/Agravante, que atualmente supera 62,5% (sessenta e dois virgula cinco por cento) dos bens penhorados e que estão em poder das Agravadas; e IV) declarar a inexigibilidade da execução de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 30.516,06 (trinta mil, quinhentos e dezesseis reais e seis centavos), em razão do excesso dos bens que estão indevidamente na posse das Exequentes/Agravadas. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 58993082. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para suspender o cumprimento de sentença e determinar nova avaliação do imóvel adjudicado. No entanto, em juízo de cognição sumária, não detecto um dos requisitos da antecipação da tutela recursal, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Sucede que a suspensão do cumprimento de sentença neste momento não teria qualquer utilidade, pois, conforme se percebe da própria decisão agravada, o prosseguimento do processo depende da definição no AREsp 1417586 - AI 0712320-79.2017.8.07.000 para fins de estabilização da lide. Além disso, em análise primária, não verifico a possibilidade de se realizar nova avaliação do imóvel objeto indicado neste recurso, pois depreende-se dos autos de origem que o auto de adjudicação do imóvel foi expedido e assinado em 26.2.2015 e as Exequentes, ora agravadas, foram imitidas na posse em 1.12.2016. Verifica-se que a adjudicação do imóvel ocorreu há nove anos e, portanto, é ato jurídico perfeito e acabado que não mais admite modificação. Cumpre destacar que, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, embora o art. 873, II, do CPC não tenha fixado prazo para requerer a reavaliação do bem penhorado, é certo que ela deverá se dar antes da adjudicação ou alienação do bem conscrito. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. NULIDADE NA ARREMATAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Eventual nulidade no edital de leilão, por ter indicado que o bem arrematado teria área maior do que a efetivamente existente, aproveita apenas ao arrematante, não sendo cabível tal alegação pelo devedor que não foi prejudicado. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se considera vil o preço de arrematação superior a 50% do valor da avaliação. Precedentes. 3. Da mesma forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reavaliação do bem penhorado só pode se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.844.655/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Nesse contexto, em análise superficial dos fatos e argumentos recursais, verifica-se que a reavaliação do imóvel no caso concreto não traria para o Agravante qualquer proveito econômico/processual, em decorrência da preclusão consumativa. Além disso, não há urgência na nova avaliação pretendida, visto que o Agravante não suportará danos irreparáveis se aguardar o julgamento do presente recurso. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora